Tribunal: TJPA
Processo: 0818631-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818631-84.2022.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS COSTA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, após apreensão de cocaína e maconha em seu poder, precedida de fuga ao avistar a polícia e indicação do local onde ocultava os entorpecentes .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fuga do réu ao avistar a guarnição, em local conhecido pelo tráfico de drogas, configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A indicação, pelo próprio réu, do local onde estavam ocultadas as drogas confirma a suspeita inicial e reforça a licitude da diligência policial.

5.

A materialidade delitiva é comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo que atesta a natureza ilícita das substâncias.

6.

A autoria é evidenciada por depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, prestados sob contraditório, sem indícios de má-fé, e corroborados pelas demais provas.

7.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes demonstram finalidade mercantil, afastando a tese absolutória.

8.

A pena-base não pode ser majorada com fundamento na culpabilidade genérica, antecedentes em curso ou motivos inerentes ao tipo penal, impondo sua fixação no mínimo legal.

9.

A fração de redução do tráfico privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo com base na quantidade, variedade e nocividade das drogas, sendo adequada a redução de 1/5 no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fuga do agente ao avistar a polícia, associada ao contexto de local conhecido por tráfico, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. 2. Depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, constituem prova válida para condenação por tráfico de drogas. 3. É ilícita a exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal ou em antecedentes não definitivos. 4. A fração do tráfico privilegiado pode ser fixada abaixo do máximo com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, art. 244; CP, arts. 33 e 59; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.911.246/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.03.2026; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.862.359/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 20.05.2025; STF, RHC 231.138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; STF, HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, redimensionando a pena de ofício, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Matheus Costa Pinto, por meio da Defensoria Pública, inconformada com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial.

Em suas razões recursais (ID 22879839), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, sustentando a ilegalidade da abordagem pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00006/2022.100806-1, juntado aos autos, que no dia 28/09/2022, por volta de 23h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado MATEUS COSTA PINTO, após ter sido encontrado com 72 (setenta e dois) papelotes de COCAÍNA, 36 (trinta e seis) papelotes e 01 (uma) porção de MACONHA e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro.

Policiais militares estavam em ronda ostensiva pela Rua Esperantina, CEP 66635-237, bairro Parque Verde, quando avistaram o denunciado que, ao percebeu a presença da guarnição, fugiu correndo para a invasão da “Portelinha”, próximo à Pas. Cedro, tendo iniciando-se a perseguição, tendo sido localizado escondido em uma casa abandonada.

Ao ver que os militares iriam abordá-lo, levantou as mãos e disse “perdi”. Quando questionado, o denunciado confessou que estava vendendo drogas e havia escondido maconha e pasta base de cocaína em um terreno ao lado da casa abandonada onde estava, a qual afirmou ser de uma família que foi expulsa por traficantes.

Deslocaram-se até o local indicado pelo acusado e encontraram 72 (setenta e dois) papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína, 36 (trinta e seis) de material análogo à maconha e 01 (um) pedaço de erva seca também aparentando ser maconha, todos em meio ao mato, além de ter sido encontrado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em seus bolsos.

Dessa forma, o denunciado foi conduzido à Seccional Urbana da Marambaia e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como droga, conforme Laudo Toxicológico Provisório.

Ressalta-se que o denunciado responde a outro processo criminal, conforme certidão de ID 78457481. Perante à Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do crime de tráfico, porém confirmou que já foi preso por tráfico em 2016.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.”

Assim, após instrução regular, Matheus Costa Pinto foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, substituída por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade cumulada com uma de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais, a ser prestada em favor de entidade beneficente ou assistencial.

A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal, alegando que a fuga do réu ao avistar a viatura não constituiria "fundada suspeita" apta a mitigar a inviolabilidade individual.

Entretanto, a insurgência não merece prosperar.

No caso concreto, a atuação policial não se baseou em mera "intuição subjetiva" ou "aparência", mas em comportamento fático objetivo e inequívoco de evasão deliberada em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Consta dos depoimentos dos policiais militares (ID 13235364) que o apelante, ao visualizar a guarnição em ronda ostensiva, iniciou fuga imediata para o interior de uma invasão, adentrando em imóvel abandonado para se ocultar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora rigorosa quanto à necessidade de elementos objetivos, reconhece que a fuga do indivíduo ao avistar a autoridade policial, somada às circunstâncias de tempo e lugar, configura a "fundada suspeita" exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Não se trata de punir o direito de ir e vir, mas de reconhecer que a conduta de se evadir abruptamente, em contexto de policiamento ostensivo, autoriza a fundada suspeita de que o agente traz consigo objetos ilícitos,
verbis:

STJ.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal e do quadro fático já delineado pelas instâncias ordinárias - acusado avistado em local conhecido como ponto de tráfico, tentativa de fuga ao avistar a polícia e posterior apreensão de cocaína em sua posse -, a busca pessoal se deu mediante fundada suspeita, afastando-se a nulidade reconhecida pelo tribunal de origem e a incidência da Súmula 7 do STJ.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, requisito configurado no caso concreto, pois o acusado foi avistado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tentou fugir ao perceber a presença policial e foi abordado na posse de cocaína.

7. O conjunto de elementos objetivos - local de tráfico, conduta evasiva do abordado e apreensão de entorpecente - evidencia que não se tratou de atuação arbitrária, abusiva, imotivada ou preconceituosa, inexistindo convalidação de diligência ilícita por descoberta fortuita, mas sim exercício regular da atividade policial, o que afasta a nulidade da busca pessoal.

8. Reconhecida a validade da busca pessoal e afastada a nulidade declarada pelo tribunal de origem, impõe-se a devolução dos autos para que o órgão competente aprecie integralmente o mérito da apelação, em respeito ao duplo grau de jurisdição e para evitar supressão de instância, uma vez que as teses de mérito deduzidas pelo Ministério Público não foram examinadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reconhecer a validade da busca pessoal e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que proceda à análise dos demais argumentos constantes da apelação.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal realizada em local conhecido como ponto de tráfico, diante de tentativa de fuga do abordado e subsequente apreensão de droga em sua posse, configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo nulidade da diligência.

2. Afastada a nulidade reconhecida pelo tribunal de origem, é necessária a devolução dos autos para julgamento do mérito da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c";

CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 231.138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STF, HC 230.232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no HC 891.076/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.

29.04.2024; STJ, AgRg no HC 832.832/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no REsp 2.213.820/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025.

(AgRg no AREsp n. 2.911.246/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Ademais, a diligência confirmou a suspeita com a indicação, pelo próprio réu, do local de ocultação de expressiva quantidade de entorpecentes (cocaína e maconha). Portanto, a abordagem foi legítima e as provas dela derivadas são lícitas.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a defesa pugna pela absolvição, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de policiais.

Sem razão. A materialidade está sobejamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 13235300) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 13235383), que atestou a natureza ilícita das substâncias (cocaína e maconha), constando: 36 (trinta e seis) papelotes confeccionados em pedaço de papel filme, contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 43,30 gramas e 1 (um) pequeno tablete confeccionado com pedaço de papel filme, contendo em seu interior erva seca prensada pesando 23,50 gramas; 72 (setenta e dois) papelotes confeccionados em pedaços de saco de plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa amarelada pesando no total 122,20 gramas..

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares Edivaldo José Araújo Pina, Benilson de Carvalho Baliero e Ivanei da Costa Belo, prestados sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e harmônicos. Relataram com detalhes a dinâmica da perseguição, a localização do réu no imóvel abandonado e a apreensão das drogas no terreno indicado pelo próprio apelante.

Nessa quadra, é pacífico o entendimento de que o depoimento de agentes públicos possui especial valor probatório, gozando de presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o réu. A versão do apelante, em audiência de custódia, de que teria sido agredido e que a droga foi "plantada", restou isolada e desmentida pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 13235300), que atestou a ausência de lesões traumáticas.

A quantidade, a variedade (cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento (papelotes prontos para venda) não deixam dúvidas quanto à destinação comercial, sendo inviável a absolvição.

Passo à análise da dosimetria, ponto em que a sentença merece reforma de ofício.

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 dias-multa. Ao fundamentar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, considerou desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e os motivos do delito:

“Em relação à culpabilidade do réu, entendo ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa da que tivera.

(...)

Não há elementos para valorar sua personalidade, mas seus antecedentes revelam má conduta social e periculosidade, sendo, pois, circunstâncias desfavoráveis.

Os motivos do delito, busca de lucro fácil, através de atividade ilícita, tráfico de substância entorpecente, conduta desfavorável ao réu.

Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal). (...)”

Quanto à culpabilidade, o magistrado limitou-se a afirmar que o réu possuía potencial consciência da ilicitude, o que constitui elemento integrante do conceito analítico de crime, não servindo para exasperar a pena-base.

No tocante à conduta social, utilizou antecedentes criminais para afirmar a "periculosidade" do agente. Tal fundamentação afronta a Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base, além de que conduta social refere-se ao comportamento do réu no seio da comunidade e família, não se confundindo com registros criminais.

Por fim, os motivos do delito foram valorados negativamente sob o argumento da "busca pelo lucro fácil", o que é inerente ao próprio tipo penal de tráfico de drogas.

Dessa forma, ante a ausência de fundamentação idônea para a negativação de tais vetores, redimensiono a pena-base para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o juízo reconheceu a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), aplicando o redutor de 1/5 (um quinto). A defesa requer a fração máxima (2/3).

Entendo que a fração de 1/5 deve ser mantida. A escolha da fração de redução deve pautar-se na natureza e na quantidade da droga (art. 42 da Lei de Drogas). No caso, foram apreendidos 122,20g de cocaína e 66,80g de maconha. A cocaína possui altíssimo poder viciante e nocividade social superior. A expressiva quantidade e a variedade de entorpecentes justificam a aplicação de um redutor próximo ao mínimo legal, sendo a fração de 1/5 proporcional e adequada para a reprovação do crime.

A propósito:

STJ.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PENA-BASE ELEVADA CONSIDERANDO QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE RÁDIO COMUNICADOR. BIS IN IDEN NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por Lucas Ferreira da Silva contra decisão que acolheu embargos de declaração para sanar omissão, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. A decisão impugnada entendeu válida a fixação da fração de 1/2 para o redutor do tráfico privilegiado, bem como a imposição do regime semiaberto, posteriormente substituído por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve bis in idem na dosimetria da pena ao se utilizar a quantidade e variedade de drogas tanto para elevar a pena-base quanto para fixar fração inferior ao máximo do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas;

(ii) definir se o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, à luz da pena imposta e da substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador tem discricionariedade para fixar a fração de redução do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, não estando vinculado à fração máxima, desde que haja motivação idônea.

4. A quantidade, variedade e o potencial lesivo das drogas apreendidas (59 porções de maconha, 41 de cocaína e 37 de crack), aliadas ao uso de rádios comunicadores pelos réus, foram fundamentos suficientes e distintos para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a aplicação do redutor em 1/2, sem configurar bis in idem.

5. A jurisprudência do STJ permite que fatores como quantidade e natureza da droga sejam considerados em distintas fases da dosimetria da pena, desde que com fundamentações autônomas e coerentes.

6. A pena imposta - 2 anos e 6 meses de reclusão - autorizaria, em tese, a fixação do regime aberto. Contudo, a escolha do regime semiaberto encontra respaldo nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e variedade das drogas), conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei de Drogas.

Entretanto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos afasta qualquer prejuízo prático ao agravante quanto ao regime fixado, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. O magistrado pode aplicar fração inferior à máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em elementos concretos como quantidade, variedade e potencial lesivo das drogas apreendidas, sem que isso configure bis in idem, desde que as fases da dosimetria sejam fundamentadas de forma autônoma.

2. A fixação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, é possível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e art. 42 da Lei de Drogas.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos torna inócua eventual discussão quanto ao regime prisional, ausente prejuízo concreto à parte.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.862.359/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Assim, aplicando a redução de 1/5 sobre a pena de 05 anos, fixo a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo. Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade, em instituição a ser definida pelo juízo da execução e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos nacionais.

Mantenho os demais comandos da sentença, inclusive o direito de apelar em liberdade.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. De ofício, redimensiono a dosimetria para fixar a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, mantendo o regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/06/2026